Tribunal: TJPA
Processo: 0800379-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800379-09.2021.8.14.0000
PACIENTE: MAICO LOBATO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATORIA.
REPRIMENDA CORPORAL DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. 1. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. O Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente na necessidade de garantira ordem pública e para evitar propiciar a aplicação da lei penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
.
2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. No caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME COM A PRISÃO CAUTELAR
.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os autos sub examine acerca de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAICO LOBATO FERREIRA,
contra ato do MM
JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES
.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Alega o impetrante, como fundamentos do writ, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal por ter sido negado o direito de recorrer em liberdade, sem justa causa ou fundamentação idônea, e mesmo sendo a manutenção da prisão incompatível com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, qual seja, semiaberto.

Assim, requer a imediata expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Os autos foram inicialmente distribuídos a relatoria do desembargador Raimundo Holanda Reis, que indeferiu a medida liminar pleiteada, bem como requereu informações à autoridade coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
que pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se o juízo monocrático decidiu de forma equivocada ou não,
em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, medida que também seria incompatível com o regime inicial semiaberto imposto no aludido
decisum.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto
há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custódia cautelar e ausência de imposição de medida cautelar mais branda, entendo não merecer guarida, vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos do
art. 33, §2º, b, do CPB
,
a ser cumprido em regime semiaberto.

Todavia, o Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, consoante a seguinte fundamentação
:

“NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA O réu está atualmente preso por força de decreto preventivo. Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso e aplicação da lei penal em decorrência do decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos. Entretanto, observa-se que o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso do que aquele estabelecido acima, qual seja, regime semiaberto. Deste modo, a segregação cautelar imposta deve ser cumprida em regime semiaberto, e não em regime fechado, evitando-se, assim, que o condenado submeta-se a regime mais gravoso do que o imposto, em conformidade com a SÚMULA 716 do STF, Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade que se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública e para propiciar a aplicação da lei penal, tendo em sua decisão, inclusive, determinado que o paciente fosse submetido a regime compatível como o de sua condenação, qual seja, o semiaberto.

No mais, ressalto que a fixação do regime semiaberto não apresenta incompatibilidade com a negativa de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente quando o cumprimento da reprimenda se dá em compatibilidade com o regime prisional estabelecido, já tendo o STJ se manifestado acerca da matéria. Vejamos:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) 4.
Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.
5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que a prisão provisória do Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (HC 484.687/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019) destaquei

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL QUE MANTÉM OS MESMOS FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NO DECRETO CONDENATÓRIO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O
REGIME
MENOS GRAVOSO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) VI -
Estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, e ressalvado o entendimento pessoal deste relator, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o recorrente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso." (RHC 100.046/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; sem grifos no original.)

Por derradeiro, em que pese o pleito de substituição da prisão preventiva por cautelar diversa, frise-se que no caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento
a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/02/2021